Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600964-09.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2024.
ASSISTENTE SIMPLES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS
INTRÍNSECOS.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONFIGURADO.
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, mas deferiu o ingresso do embargante no feito
na condição de assistente simples.
2. O embargante visa prequestionamento de normas, alegando omissão e
contradição quanto à ciência inequívoca da decisão, violação ao devido processo
legal e ausência de abertura de prazo para manifestação sobre o acesso via 'acesso
de terceiros'.
3. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos
embargos por serem utilizados apenas para fins de prequestionamento e por seu
caráter protelatório. Subsidiariamente, pugna por sua rejeição.

Num. 44857454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
embargos, alegando que o assistente simples carece de legitimidade para recorrer
isoladamente, visto que a parte assistida não se insurgiu contra o Acórdão.
Subsidiariamente, manifestou-se pela rejeição, por ausência dos vícios de omissão,
contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o assistente simples
possui legitimidade para opor embargos de declaração de forma autônoma, quando
a parte assistida não recorreu da decisão; (ii) verificar se o acórdão embargado
padece de omissão, contradição ou obscuridade, em razão das alegações de
ausência de intimação formal, violação ao devido processo legal e falta de abertura
de prazo para manifestação sobre o acesso via 'acesso de terceiros'; e (iii) analisar
se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação
de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade do assistente simples para recorrer decorre da sua posição de
substituto processual e da necessidade de garantir a defesa do direito da parte
principal quando esta não o faz, desde que não haja manifestação expressa em
sentido contrári

Inteiro teor:
10/03/2026
Número: 0600964-09.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600964-09.2024.6.16.0111, que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações nº
0600943-33.2024.6.16.0111 e nº 0600964-09.2024.6.16.0111, extinguindo os processos com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(Ações de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizadas por Paulo Cesar de Oliveira (autos nº 0600964-
09.2024.6.16.0111) e Klecius dos Santos Silva (autos nº 0600943-33.2024.6.16.0111) contra Luciane
Pereira Lopes e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), candidatos nas eleições
municipais de 2024 em Telêmaco Borba/PR. Os investigadores alegam que a candidatura de
Luciane foi meramente fictícia, sendo utilizada com o propósito exclusivo de viabilizar a
participação do partido na eleição proporcional, mediante o preenchimento formal da cota de
gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Sustentam que a candidata não exerceu de fato
sua candidatura, pois não realizou atos de campanha, não recebeu votos e não apresentou
movimentação financeira significativa em sua prestação de contas, o que evidenciaria o caráter
fraudulento de sua inscrição no pleito. Afirmam que a candidata investigada obteve zero votos, o
que demonstra, segundo os autores, que sua candidatura foi registrada apenas para cumprir a
exigência legal, sem qualquer intenção real de participação. Argumentam que essa circunstância
reforça a tese da fraude, pois nem mesmo a própria candidata ou seus familiares teriam votado
nela. Apontam ainda que Luciane não realizou qualquer ato efetivo de campanha, pois não há
registros de participação em eventos políticos, distribuição de materiais de divulgação,
publicações em redes sociais ou qualquer movimentação que demonstre engajamento eleitoral.
Outro fundamento destacado refere-se à prestação de contas zerada ou inexpressiva, na qual a
candidata teria recebido apenas uma pequena doação e não teria realizado despesas eleitorais,
sequer com materiais básicos de campanha, como panfletos ou anúncios. Os autores sustentam
que essa ausência de movimentação financeira é um forte indicativo de que a candidatura não
tinha viabilidade eleitoral e foi criada apenas para atender à exigência formal da legislação. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 31/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO DA SILVA CORREA (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

HELOISA FAUSTO (ADVOGADO)
TICIANA REIS DE ANDRADE (ADVOGADO)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857454
06/03/2026
11:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44857454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
0600964-
09.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MARCELO DA SILVA CORREA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HELOISA FAUSTO - OAB/PR120425
ADVOGADO: TICIANA REIS DE ANDRADE - OAB/PR36030
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2024.
ASSISTENTE SIMPLES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS
INTRÍNSECOS.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONFIGURADO.
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, mas deferiu o ingresso do embargante no feito
na condição de assistente simples.
2. O embargante visa prequestionamento de normas, alegando omissão e
contradição quanto à ciência inequívoca da decisão, violação ao devido processo
legal e ausência de abertura de prazo para manifestação sobre o acesso via 'acesso
de terceiros'.
3. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos
embargos por serem utilizados apenas para fins de prequestionamento e por seu
caráter protelatório. Subsidiariamente, pugna por sua rejeição.

Num. 44857454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
embargos, alegando que o assistente simples carece de legitimidade para recorrer
isoladamente, visto que a parte assistida não se insurgiu contra o Acórdão.
Subsidiariamente, manifestou-se pela rejeição, por ausência dos vícios de omissão,
contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o assistente simples
possui legitimidade para opor embargos de declaração de forma autônoma, quando
a parte assistida não recorreu da decisão; (ii) verificar se o acórdão embargado
padece de omissão, contradição ou obscuridade, em razão das alegações de
ausência de intimação formal, violação ao devido processo legal e falta de abertura
de prazo para manifestação sobre o acesso via 'acesso de terceiros'; e (iii) analisar
se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação
de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade do assistente simples para recorrer decorre da sua posição de
substituto processual e da necessidade de garantir a defesa do direito da parte
principal quando esta não o faz, desde que não haja manifestação expressa em
sentido contrário por parte do assistido.
7. A mera inércia ou o silêncio da parte principal não pode ser interpretado como
uma desistência tácita ou uma renúncia abdicativa ao direito de recorrer.
8. As teses recursais se concentram em questões processuais que afetam
diretamente o interesse do embargante, justificando a autonomia para recorrer.
9. Não há vícios intrínsecos no acórdão embargado, pois a matéria foi integralmente
apreciada e decidida de forma clara e fundamentada.
10. Para a aplicação de multa por caráter protelatório, é imprescindível a inequívoca
comprovação da natureza procrastinatória da postulação, o que não se verifica no
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Não configurado o
caráter protelatório.
Tese de julgamento: 1. O assistente simples possui legitimidade para recorrer
quando a parte assistida não manifesta expressamente renúncia ao direito de
recorrer ou quando as teses recursais afetam o interesse do embargante. 2. Os
argumentos apresentados pelo embargante visam à rediscussão da matéria, o que
não é cabível na via dos embargos de declaração. 3. A aplicação de multa por
embargos protelatórios exige comprovação inequívoca da intenção de procrastinar o

Num. 44857454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
feito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”, LIV; art. 93, IX; CPC,
arts. 9º, 119, 121, parágrafo único, 122, 269, 272, 274, 941, § 3º, 1.003, 1.025; CE,
art. 275, § 6º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1698002/RJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019; TSE, ED-ED-AgR-
REspe nº 61-39/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 7.10.2021, DJe de
27.10.2021; TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO DA SILVA CORREA, em face do
Acórdão nº 68.152 que, ao julgar os primeiros embargos de declaração, rejeitou-os, mas deferiu o
seu ingresso no feito na condição de assistente simples
O embargante visa, precipuamente, o pré-questionamento das seguintes normas, sob pena de
não conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário: a) omissão quanto ao
fundamento do Des. Osvaldo Canela Junior sobre a violação do direito de petição (art. 5º, XXXIV,
“a”, CF) e a juntada dos votos divergentes (art. 93, IX, CF e art. 941, § 3º, CPC); b) contradição e
omissão quanto à ciência inequívoca, defendendo que o acesso pela aba “acesso de terceiros”
não configura intimação formal, em violação aos arts. 5º e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006; c)
contradição sobre o entendimento de que o simples acesso configura intimação, em violação aos
arts. 269, 272, 274 e 1.003 do CPC; d) contradição (quebra do devido processo legal – art. 5º,
LIV, CF) ao manter a legalidade do acórdão que deu provimento ao recurso do qual não foi
intimado; e e) omissão quanto ao art. 9º do CPC, por ausência de abertura de prazo para
manifestação sobre o fato do acesso via “acesso de terceiros”. Ao final, requer o provimento dos
embargos, a fim de sanar os vícios apontados e reconhecer o prequestionamento dos dispositivos
mencionados (ID 44740605).
O embargado, PAULO CESAR DE OLIVEIRA, apresentou contrarrazões (ID 44756883),
requerendo, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por serem utilizados apenas

Num. 44857454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
para fins de pré-questionamento sem apontar vícios, violando o art. 275 do Código Eleitoral, e por
seu caráter protelatório. Subsidiariamente, se conhecidos, pugna por sua rejeição.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se (ID 44773789) pelo não
conhecimento dos embargos, alegando que Marcelo da Silva Correa, como assistente simples,
carece de legitimidade para recorrer isoladamente, visto que a parte assistida não se insurgiu
contra o Acórdão (ID 44721193). Subsidiariamente, manifestou-se pela rejeição, por ausência dos
vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
Foi determinada a intimação do embargante para que se manifestasse acerca do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44777722).
Sobreveio manifestação (ID 44780049), afirmando o embargante que: a) os embargos
interrompem o prazo para interposição de recurso eleitoral, e que, dessa forma, a não
interposição de recurso por parte da assistida Luciane não induz ao entendimento de que a parte
não possui interesse na interposição de recurso; e b) uma das teses recursais diz respeito
justamente sobre a forma de intervenção do embargante, havendo evidente autonomia em seu
recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. PRELIMINAR
A Procuradoria Regional Eleitoral arguiu ilegitimidade recursal, sob o argumento de que a atuação
do ora embargante, na qualidade de assistente simples, é subordinada à parte assistida - Adan
Augusto Lenharo Fernandes, e este, apesar da decisão contrária aos seus interesses, decidiu por
não recorrer. Dessa forma, seria inadmissível a interposição autônoma de recurso pelo assistente
simples, conforme precedente do Tribunal Superior Eleitoral.
O embargante, por sua vez, manifestou-se no sentido de que a sua intervenção pode ser
autônoma, uma vez que os embargos discutem matéria a ele afeta, como a própria forma de
intervenção e questões procedimentais como a intimação ou o acesso aos autos. Ademais,
alegou que a ausência de recurso da parte assistida não constitui ato dispositivo de renúncia,
mas mera omissão, o que o habilitaria como substituto processual, nos termos do art. 121,
parágrafo único, do CPC.
Deste modo, de início, importa analisar a preliminar de ilegitimidade ativa do embargante, na
medida em que foi admitido no feito na qualidade de assistente simples, quando do julgamento
dos primeiros embargos de declaração.

Num. 44857454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
Acerca do tema, o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral,
estabelece que a atuação do assistente simples é subordinada à parte assistida, exercendo os
mesmos poderes e ônus processuais que ela.
A conclusão é que o assistente está vinculado à vontade do assistido, conforme estabelece o art.
122 do Código de Processo Civil, o qual prevê que "a assistência simples não obsta a que a parte
principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se
funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos".
Nesse sentido, pode-se levantar a questão de uma aparente contradição entre as normas
contidas no dispositivo mencionado e o artigo 121, parágrafo único, do CPC, que estabelece que
"sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu
substituto processual".
No entanto, tal contradição é apenas superficial, como aponta o processualista Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 492):
“O art. 122 do CPC é claro ao subordinar a atuação do assistente aos negócios
jurídicos processuais realizados pelo assistido (todos eles negócios jurídicos
processuais dispositivos e expressos).
A revelia não é um negócio processual. Ela é um ato-fato processual, em cujo
suporte fático é irrelevante a presença ou não da "vontade de ser revel". Na revelia,
não há manifestação de vontade do revel.
Dessa forma, quando não houver manifestação de vontade do assistido, que
praticou ato-fato processual, a atuação do assistente será eficaz, salvo expressa
manifestação contrária do assistido - caso em que estaremos diante de um negócio
processual dispositivo expresso. Exatamente porque se trata de um ato-fato
processual, em que a vontade é irrelevante para a configuração da hipótese
normativa, não se pode verificar o contraste entre a vontade do assistente simples e
a vontade do assistido; esse contraste não é permitido, na forma do art. 122 do
CPC, por isso que, quando houver ato negocial dispositivo praticado pelo assistido,
a vontade do assistente simples não poderá ser em sentido contrário.”

No mesmo sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves (Direito Processual Civil, 9 ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, p. 238), que leciona que:
“Para que ele possa praticar os atos que deseja no processo, não é preciso
autorização expressa da parte. No silêncio, ele pode realizá-los, desde que
compatíveis com a sua condição de assistente. Mas a parte principal tem o poder
de vedar ao assistente a prática dos atos que não queira que ele realize; se isso
ocorrer, o assistente não o poderá fazer. É relativamente raro que isso aconteça,
porque, como o assistente deseja que o assistido vença, em regra, os atos por ele
praticados são bem-vindos.

Num. 44857454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
Pode o assistente simples, não havendo vedação do assistido:
(...)
f) interpor recurso, salvo se a parte principal tiver renunciado a esse direito,
manifestando o desejo de não recorrer.
O art. 121, parágrafo único, estabelece que, sempre que o assistido for revel
ou, de qualquer forma, omisso, o assistente será considerado substituto
processual. No CPC anterior, em caso de revelia, a lei o considerava gestor de
negócios, o que lhe impunha numerosas obrigações, estabelecidas nos arts. 861 a
875 do Código Civil. Agora, o assistente será considerado substituto, não só em
caso de revelia, mas sempre que o assistido for omisso. Parece-nos, porém, que o
termo “substituto” foi empregado para deixar claro que o assistente pratica o ato no
lugar do assistido, fazendo as vezes dele, mas sem que haja verdadeira legitimidade
extraordinária ou substituição processual. Não existe legitimidade extraordinária no
caso, pois se houvesse o terceiro, deveria ser assistente litisconsorcial, e não
simples. O assistente é substituto porque, na ausência ou omissão do réu
revel, ele o substitui na prática dos atos processuais. Mesmo que o assistente
simples tenha atuado como “substituto”, ele sofrerá as consequências processuais
próprias do assistente simples, isto é, a justiça da decisão. Se houvesse verdadeira
legitimidade extraordinária ou substituição processual, a assistência deveria ser
litisconsorcial, e o assistente sofreria os efeitos da coisa julgada. Portanto, a
substituição deve ser entendida apenas no sentido de que o assistente faz as vezes
do assistido, sem haver, no entanto, legitimidade extraordinária.”

Deste modo, denota-se que a legitimidade do assistente simples para recorrer decorre da sua
posição de substituto processual e da necessidade de garantir a defesa do direito da parte
principal quando esta não o faz, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário
por parte do assistido.
Esse é o entendimento do STJ sobre a matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ASSISTENTE
SIMPLES.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER . INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DO
ASSISTIDO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
VONTADE
CONTRÁRIA DO ASSISTIDO.
(...)
5. Verifica-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a legitimidade
para recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência de proposição
recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no
tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual.
6. Assim, uma vez constatada a ausência da vontade contrária do assistido,

Num. 44857454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
afigura-se cabível o recurso da parte assistente, a qual detém legitimidade
para a continuidade da relação processual (REsp 1 .502.784/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe 2/5/2017) .
(...)
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1698002 RJ 2017/0226885-0, Relator.: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 19/12/2019 - grifos nossos)

Na espécie, a análise detida dos autos revela que a parte principal, ora assistida, não externou de
forma inequívoca e expressa qualquer manifestação de renúncia ao seu direito constitucional e
processual de interpor recurso contra a decisão proferida.
Com efeito, a mera inércia ou o silêncio da parte principal, por si só, não pode ser interpretado
como uma desistência tácita ou uma renúncia abdicativa ao direito de recorrer. A renúncia, por se
tratar de um ato processual de tamanha gravidade e consequência, que implica a preclusão da
faculdade de impugnar o julgado, exige forma expressa, clara e induvidosa, conforme o princípio
da não presunção da renúncia em matéria processual.
Portanto, não havendo nos autos nenhum elemento formal que comprove a desistência ou a
renúncia da parte assistida, é imperativo reconhecer a legitimidade e o interesse recursal do
terceiro que atua na qualidade de assistente, no caso, o ora embargante, para opor os presentes
embargos de forma autônoma.
Para além disso, embora o assistente simples esteja subordinado à vontade do assistido em
relação aos atos dispositivos sobre o direito material em litígio (como renunciar ao direito ou
transigir), a autonomia se torna ainda mais evidente, no caso, na medida em que as teses
recursais se concentram em questões processuais que afetam diretamente o interesse do
terceiro, ora embargante.
Denota-se que os embargos questionam justamente a forma e a legitimidade da intervenção do
embargante no processo, uma vez que o recurso apresentado busca a reanálise de aspectos que
lhe são particulares e que afetam diretamente a sua esfera jurídica. Há, portanto, uma evidente
autonomia e interesse recursal próprio, distinto das partes originárias do feito. Isso justifica e
fundamenta o cabimento e a análise de seu recurso, independentemente da posição assumida
pelas demais partes ou da natureza dos embargos opostos.
As matérias arguidas, que giram em torno da higidez da intervenção e do direito de defesa do
embargante (e de seu assistido), reforçam a necessidade de autonomia para recorrer, porquanto
buscam sanar vícios que, se existentes, impactariam diretamente a validade de sua participação
no processo.
Portanto, a rejeição da preliminar é medida de rigor e, presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Num. 44857454 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28

II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, embargante, em seus segundos aclaratórios, não aponta vícios intrínsecos do acórdão
que julgou os primeiros embargos, mas visa a rediscutir fundamentos do aresto anterior ou
introduzir teses inéditas, como bem se observa a seguir.
Alega o embargante a existência de omissão por não constar nos votos vencidos o fundamento
do Des. Osvaldo Canela Junior acerca da violação do direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, CF).
O art. 941, § 3º, do CPC, que trata da juntada dos votos divergentes, visa garantir o
conhecimento integral do debate. No entanto, a mera insatisfação com a fundamentação ou a
busca para que se inclua integralmente o voto vencido não configura omissão sanável pelos
aclaratórios, uma vez que o acórdão, no voto condutor, já se pronunciou sobre a ausência de
qualquer nulidade.
O embargante insiste nas preliminares de nulidade processual pela ausência de intimação formal,
argumentando contradição no entendimento de que o acesso via "acesso de terceiros" configura
ciência inequívoca.
O Colegiado, ao julgar os primeiros embargos de declaração, já rechaçou essa tese com base em
dois fundamentos principais: a) a ausência de intimação formal não configura nulidade, porque o
assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra (art. 119, Parágrafo único,
CPC). Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto à defesa, já que as contrarrazões foram
apresentadas pela parte investigada; e b) a jurisprudência do STJ e do TSE repele a chamada
"nulidade de algibeira". O advogado do terceiro interessado acompanhou assiduamente o
processo desde a fase postulatória em 1º grau, mediante acessos registrados no PJe (em

Num. 44857454 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
07/01/2025, 23/01/2025, 24/01/2025, 27/01/2025 e 14/03/2025). Isso configura ciência inequívoca
de todos os atos processuais (Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º).
Assim, o Acórdão é claro e fundamentado ao aplicar a "nulidade de algibeira", pois o embargante,
ciente do vício - a falta de apreciação do pedido de habilitação em 1º grau -, optou por
permanecer inerte e arguir a nulidade somente após a decisão desfavorável de segundo grau. O
acesso aos autos eletrônicos por representante processual implica presunção de ciência de todos
os atos.
As alegadas contradições sobre a contagem de prazo processual e a interpretação da mensagem
do PJe sobre responsabilidade são tentativas de rediscutir o acerto da decisão judicial, o que
extrapola os limites dos embargos declaratórios.
Da mesma forma, não houve omissão quanto ao art. 9º do CPC - vedação à decisão surpresa -,
pois a questão da ciência inequívoca e da "nulidade de algibeira" foi debatida e fundamentada.
Ademais, os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos no
acórdão que julgou os primeiros declaratórios, sendo inadmissíveis quando confrontam
argumentos já esclarecidos em julgamentos anteriores, conforme jurisprudência do TSE (ED-ED-
AgR-REspEl nº 61-39/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 7.10.2021, DJe de
27.10.2021).
Portanto, após análise detida dos argumentos apresentados pelo embargante e o confronto com
os fundamentos que alicerçaram o acórdão ora questionado, denota-se que não subsistem
quaisquer vícios intrínsecos - seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material - a serem
sanados por meio dos presentes embargos de declaração.
A matéria foi integralmente apreciada e decidida de forma clara e fundamentada na decisão
embargada, refletindo a convicção desta Corte sobre a inexistência de amparo legal ou fático
para as teses recursais.
Deste modo, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO

Num. 44857454 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

III. Do caráter protelatório e aplicação da multa
O embargado pugnou pela aplicação de multa ao embargante, em razão do caráter
manifestamente protelatório dos segundos embargos, com fundamento no art. 275, § 6º, do
Código Eleitoral, que assim prevê:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil .
(...)
§ 6 º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao

Num. 44857454 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº
13.105, de 2015)

Contudo, para a aplicação da supracitada multa, é imprescindível que reste demonstrada a
inequívoca comprovação da natureza procrastinatória da postulação, ou seja, que a parte está
utilizando o recurso com o objetivo primordial de protelar o trânsito em julgado da decisão, e não
de sanar um efetivo vício.
No presente caso, todavia, uma análise minuciosa dos argumentos aduzidos pela parte
embargante revela que, embora a irresignação não seja acolhida, os fundamentos expostos se
inserem no espectro da dialeticidade processual e da busca, ainda que infrutífera, por uma
interpretação favorável ou um esclarecimento que a parte considera pertinente, mesmo que o
Tribunal entenda que a matéria foi devidamente enfrentada. Desse modo, a postulação não
excede os limites do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.
Diante disso, a ausência de demonstração cabal da natureza procrastinatória dos presentes
embargos impede a cominação da multa prevista.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, REJEITAR os embargos de
declaração opostos MARCELO DA SILVA CORREA.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado para sua execução", que deverá se dar após o julgamento dos primeiros embargos
de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos autos de Agravo nº 0601152-
88.2024.6.16.0050.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44857454 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294742500000043793633
Número do documento: 26030611294742500000043793633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/03/2026 12:49:28
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600964-09.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
EMBARGANTE: MARCELO DA SILVA CORREA - Advogado do(a) EMBARGANTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - EMBARGADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - Advogados
do(a) EMBARGADO: HELOISA FAUSTO - PR120425, TICIANA REIS DE ANDRADE - PR36030,
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026